Tribunal: STF
Processo: HC 195077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.069/CE), assim ementado (eDOC 23, p. 2-4):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que o grupo, ainda, contara com a participação de pessoa menor de idade, tendo sido apreendida com os agentes a quantidade de (48 gramas de cocaína e 170 gramas de maconha), além da apreensão de arma de fogo com posse irregular, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta perpetrada, a justificar a manutenção da prisão cautelar em apreço.
    IV - No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, não verifico, na hipótese, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando a prisão preventiva decretada, em 15/2/2019, mormente em virtude das particularidades da causa, a exemplo da diversidade de condutas perpetradas, envolvendo, in casu, pluralidade de pessoas, nesse sentido, consignou a eg. Corte de origem que: "[...]apesar do maior delongamento da marcha processual, esta não fere a razoabilidade, pois envolve crime complexo, que conta com 04 (quatro) réus e 04 (quatro) crimes, onde houve inclusive participação de menores, de modo que tal entrave não pode ser atribuído ao Judiciário", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que tem afetado os trâmites processuais. No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    V - Ademais, no que pertine à incursão da Defesa acerca da ocorrência de nulidade processual, mormente, no ponto em que se alega que: "[...]a instrução processual somente se iniciou no dia 17 de fevereiro de 2020, porém, este ato processual de instrução foi realizado sem a precedente apresentação da defesa do réu ítalo Eufrásio Lemos e a regular citação da ré Eveline Oliveira da Silva, ademais, a audiência foi realizada sem que antes fosse juntado aos autos o laudo definitivo das substâncias apreendidas[...]", cumpre ressaltar que não há manifestação da eg. Tribunal de origem acerca da quaestio no v. acórdão objurgado, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente está preso preventivamente desde 4.2.2019 pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores; b) há excesso de prazo na formação da culpa; c) o paciente apresentou defesa em 13.5.2019, porém a instrução processual somente se iniciou em 17.2.2020, apresentando várias e patentes nulidades; d) “não está demonstrada consistentemente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que ele reúne todas as condições para responder o processo em liberdade”.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.
    A liminar foi indeferida (eDOC 26). O juízo da causa prestou informações (eDOC 30). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 33):
    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OU CIRCUNSTÂNCIAS DE PERIGO À ORDEM SOCIAL CAPAZES DE SUBSIDIAR A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO COM POSSE IRREGULAR. PRISÃO DECRETADA EXATAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DAS GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEMONSTRANDO CLARAMENTE A GRAVIDADE DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. CRIME COMPLEXO. PRESENÇA DE QUATRO RÉUS. RAZOABILIDADE RESPEITADA NA DURAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação às alegações de excesso de prazo na formação da culpa e de deficiência na fundamentação da prisão preventiva, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, que, em 7.4.2021, foi proferida sentença condenando o paciente à pena de 1 (um) ano de detenção e 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 da Lei 10.826/03, 33 e 35 da Lei 11.343/06, e 244-B da Lei 8.069/90. Na oportunidade, o magistrado decidiu por manter a segregação cautelar do paciente, “diante da gravidade em concreto da conduta, consubstanciada na dedicação dos agentes à prática de ilícitos graves, com utilização de arma de fogo e participação de menor de idade, bem como o tráfico intermunicipal de cerca de 220g de maconha, cocaína e crack”.
    2.1. Ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:
    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).
    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:
    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)
    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:
    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).
    Cumpre observar, sob esse viés, que a sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
    2.2. Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)
    A custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração quanto ao ponto, em face da perda do objeto.
    3. No que tange às supostas nulidades na instrução processual, melhor sorte não assiste ao impetrante.
    Com efeito, verifico que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as nulidades ora sustentadas quando do julgamento do HC 598.069/CE, por verificar a ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal Estadual. Desse modo, o conhecimento originário das alegações defensivas por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, e, no mais, nego seguimento à impetração.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente